Tribunal: STF
Processo: Rcl 6079
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE 
   ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO 
   NA RECLAMAÇÃO N. 2.138. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.
1. Ausência de eficácia vinculante e efeitos erga 
   omnes da decisão proferida na ação-paradigma.
2. Inexistência de
   identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido 
   como paradigma.